Tribunal: TJSP
Processo: 2276755-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-executividade rejeitada – Alegação de nulidade dos títulos que embasaram a execução fiscal – Ausência de qualquer nulidade no caso concreto – Certidões de Dívida Ativa que preenchem todos os requisitos legais – Medida liminar concedida em Mandado de Segurança que restou revogada pela denegação da segurança pleiteada – Inteligência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-executividade rejeitada – Alegação de nulidade dos títulos que embasaram a execução fiscal – Ausência de qualquer nulidade no caso concreto – Certidões de Dívida Ativa que preenchem todos os requisitos legais – Medida liminar concedida em Mandado de Segurança que restou revogada pela denegação da segurança pleiteada – Inteligência da Súmula 405 do Supremo Tribunal Federal - Jurisprudência dos Tribunais que tem admitido a apresentação de Seguro Garantia para obstar a inscrição no CADIN e possibilitar a expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, pois não se equipara ao depósito do montante integral e em dinheiro (artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional) para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.